Tribunal: TJBA
Processo: 8127179-20.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8127179-20.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SELMA DA SILVA SANTOS Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR VALOR DA CAUSA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 292, § 3º, CPC. CAUSA MADURA. PARCIAL PROVIMENTO. SERVIDORA APOSENTADA. INCIDÊNCIA SOBRE PROVENTOS. BASE DE CÁLCULO. LEI ESTADUAL Nº 14.250/2020. ADI 6483 DO STF. APLICAÇÃO DO TEMA 163 DO STF. TERÇO DE FÉRIAS. DESCABIMENTO. DEMAIS VERBAS HABITUAIS. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. EXTINÇÃO PREMATURA AFASTADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos autos de ação ordinária com pedido de tutela de evidência ajuizada por servidora aposentada contra o Estado da Bahia. 2. A autora alegava ilegalidade nos descontos previdenciários realizados sobre a totalidade de seus proventos, especialmente sobre parcelas não incorporáveis, pleiteando a restituição dos valores pagos a maior, inclusive em dobro, bem como indenização por danos morais. 3. A sentença extinguiu o feito sob o fundamento de que o valor atribuído à causa era irreal, mesmo após duas emendas, e que havia tentativa de burlar a competência dos Juizados Especiais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Definir se a extinção do processo, com fundamento em vício no valor da causa, foi medida adequada à luz do princípio da primazia da resolução do mérito. 5. Estabelecer se há ilegalidade na incidência da contribuição previdenciária sobre parcelas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, notadamente o terço de férias. 6. Determinar se são devidas restituição em dobro e indenização por danos morais decorrentes dos descontos. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. O juiz pode e deve corrigir de ofício o valor da causa quando verificar discrepância entre o valor atribuído e o proveito econômico buscado, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC. A extinção do feito, nessas circunstâncias, viola o princípio da primazia da resolução do mérito, previsto no art. 4º do CPC. 8. A Lei Estadual nº 14.250/2020, que amplia a base de cálculo da contribuição de inativos no Estado da Bahia para valores que excedem três salários-mínimos, foi declarada constitucional pelo STF na ADI 6483, em razão do déficit atuarial do regime previdenciário estadual. Assim, não há ilegalidade na incidência da contribuição sobre o que excede esse patamar, afastando-se a tese autoral fundada no art. 40, § 18, da CF/88. 9. O Tema 163 do STF, com repercussão geral, firmou a tese de que não incide contribuição previdenciária sobre verbas de caráter não incorporável aos proventos de aposentadoria, como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. 10. No caso concreto, restou comprovada a incidência de contribuição sobre o terço de férias, parcela que não se incorpora aos proventos da servidora aposentada. Assim, é devida a restituição dos valores indevidamente descontados, respeitada a prescrição quinquenal e abarcando também as parcelas vincendas. 11. A restituição em dobro, prevista no art. 940 do Código Civil, não se aplica às relações entre contribuinte e Fisco, regidas por normas de Direito Público. A devolução de valores indevidamente pagos a título de tributo deve seguir os arts. 165 a 169 do CTN, sem previsão para repetição em dobro. 12. A existência de desconto indevido, por si só, não configura dano moral indenizável, especialmente quando amparado por legislação considerada válida à época, e sem comprovação de abalo a direitos da personalidade. Assim, o pedido de indenização por danos morais é improcedente. 13. A condenação deve abranger as parcelas vencidas e vincendas, conforme o art. 323 do CPC, devendo a liquidação observar os parâmetros legais de correção monetária e juros. Para o período anterior à EC nº 113/2021, aplica-se o IPCA-E e os juros da poupança; a partir da vigência da EC, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, de forma simples. 14. Diante da sucumbência majoritária da parte autora, impõe-se sua condenação integral ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, essa com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça. IV. DISPOSITIVO 15. Recurso provido em parte para afastar a contribuição previdenciária sobre o terço de férias, condenando o Estado da Bahia a restituir os valores indevidamente descontados nos últimos cinco anos e nas parcelas futuras, acrescidos de juros e correção monetária. Sucumbência mínima do apelado, com custas e honorários de 12% sobre o valor da causa a cargo da apelante, suspensa a exigibilidade pela gratuidade de justiça. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de número 8127179-20.2024.8.05.0001, em que são apelante SELMA DA SILVA SANTOS e apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente